Tribunal: TJDFT
Processo: 0723366-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRAZO SUPERIOR A UM ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE MEEIRO NÃO EXECUTADO. FALECIMENTO. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE.

1. A intimação do devedor será feita pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando o cumprimento de sentença for requerido pelo credor após 1 ano do trânsito em julgado da sentença

2. Na hipótese de ter a parte executada adquirido o imóvel enquanto era casada sob o regime da comunhão universal de bens, a ausência de intimação dos herdeiros ou do espólio do cônjuge meeiro não executado acerca da penhora do imóvel implica nulidade dos atos executivos subsequentes.

3. Deu-se provimento ao recurso.